Tribunal: TJBA
Processo: 8011150-43.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011150-43.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FILIPE LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
LANILLA SANTOS VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM DECORRÊNCIA DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO.
(
ART. 168, § 1º, III, CP).
ESTELIONATO. (ART.171, CP).
FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP).
CONCURSO MATERIAL. (ART. 69, CP)

CRIME CONTINUADO (ART. 71, CP).

ABSOLVIÇÃO.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
P
RETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPECÍFICA (ART. 65, III, CP). INALBERGAMENTO. ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 231/STJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, Dr.
João Lemos Rodrigues
, que, nos autos de nº
8011150-43.2021.8.05.0274
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do artigo
299, artigo
168, § 1º, inciso III,
artigo 171,
c/c arts. 69 e 71, todos
do Código Penal.

2. Na oportunidade, a Magistrada sentenciante fixou a pena em 0
4
(
quatro
) anos e
0
2

(dois
) meses
e
20
(
vinte
) dias
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semi
aberto, além de
45
(
quarenta e cinco
) dias-multa no valor unitário em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que

o Recorrente,
aproveitando-se da condição de representante da pessoa jurídica de nome Disal Consórcios de Carros, com sucursal na revendedora Atlanta Veículos Ford, situada na Av. Presidente Dutra, nº 5000, bairro Felícia,
Vitória da Conquista/BA
, celebrou contrato com a pessoa de A. d. S. F. no dia 24 do mês de agosto do ano de 2016 e que deveria ter sido transferido, no dia 19 de novembro do mesmo ano, para o Sr. A. M. L. F..

4. Consta, ainda, que e
m função de tal negociação e para fazer a transferência do dito consórcio, o denunciado recebeu o valor de R$330,00 (trezentos e trinta reais) no ato da assinatura do que deveria ser a transferência do contrato de consórcio e mais R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), via transferência bancária. Ocorre que o acusado não fez o repasse de tais valores à empresa que representava, apropriando-se do valor de R$330,00, do qual tinha a posse em razão de seu emprego e nem procedeu à transferência do consórcio conforme avençado. Em verdade, gerou novo contrato, utilizando como sinal, a outra parte do valor pago (R$435,00), pela vítima, para a transferência do consórcio.

5. Por fim, não satisfeito com a plêiade de delitos praticados, o acusado, nos idos de março 2018, fez inserir declaração falsa, em documento particular, com o fito de criar obrigação alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, emitindo novo contrato de consórcio, em nome da mesma vítima, apondo assinatura falsa ao instrumento de contrato, conforme laudo pericial anexado aos autos.

6. Apurou-se, ainda, que o acusado logrou êxito em fazer com que a vítima pagasse diversas parcelas de ambos os consórcios existentes em seu nome, utilizando boletos/códigos de barras falsos, por ele gerados e encaminhados via e-mails e aplicativos de mensagens, no valor de R$2.826,52 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), assim obtendo vantagem ilícita, em proveito próprio e prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro mediante o meio fraudulento antes citado. Importa salientar que os pagamentos que foram fraudulentamente desviados, na forma antes descrita, pelo acusado ocorreram por várias vezes ao longo dos anos de 2016 até 2018, sempre nas mesmas condições de tempo lugar e modo de execução”.

7. A
materialidade ficou comprovada, preponderantemente, pelo
IP nº
0184
/202
0
(Id nº 5
7515711
),
pelo laudo pericial de contrato falsificado (
fls. 04 a 14,
Id nº 57516422)
, sem prejuízo das demais provas orais e circunstanciais.

8. A autoria, da mesma forma, ressai induvidosa,
não havendo, pois que se falar em absolvição
.

9. O
delito de apropriação indébita configura-se como o apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário, ou seja, o autor do fato recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono, nos termos do art. 168 do Código Penal.

10. A principal característica do crime de apropriação indébita é que, normalmente, o bem é entregue ao agente pela própria vítima ou em nome desta, principalmente em razão de alguma relação de confiança existente entre as partes.
Com relação ao "abuso de confiança", sabe-se que para incidência da qualificadora - de ordem subjetiva - é necessária a coexistência de dois requisitos: a confiança no agente e que este tenha se aproveitado de facilidade decorrente da relação de confiança.

11. O
estelionato pressupõe a vontade deliberada do agente em induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil ou fraude,
com o fim de obter, em prejuízo alheio, uma vantagem ilícita para si ou para outrem.

12. Para a configuração do crime de estelionato é necessário o implemento de quatro requisitos obrigatórios, são eles: 1) obtenção de vantagem ilícita; 2) efetiva lesão patrimonial suportada pela vítima; 3) emprego de ardil ou artimanha e 4) enganar alguém ou a induzi-lo a erro. A ausência de um dos quatro elementos mencionados, impede a caracterização do estelionato.

13. Configura-se crime de falsidade ideológica quando o agente faz constar, em documento público ou particular, declaração diversa da que deveria estar escrita, com finalidade de alterar a verdade de fato juridicamente relevante.

14. Com efeito, o
tipo subjetivo do crime de falsidade ideológica,
previsto no art.
299 do C
P
, requer que o agente tenha a finalidade específica de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

15. A consumação do delito de falsidade ideológica ocorre no momento em que o agente insere dados falsos em documento,
independente da ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo para terceiro, pois se trata de delito formal, bastando a omissão de declaração que do documento devia constar ou a inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, tal como restou sobejamente demonstrado.

16. Com efeito, a
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ.

17. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra.
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8011150-43.2021.8.05.0274
, provenientes da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, em que figuram como Apelante,
FILIPE LIMA SOUZA
, e, como Apelado, o
ministério público do estado da bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente
)

AC04